Tribunal: CARF
Processo: 13603.721786/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.721786/2014-69
ACÓRDÃO
2402-013.346 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HIDROLUX EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO
CONHECIMENTO PELA DRJ. RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA DE FUNDO.
AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não tendo sido conhecida a Impugnação pela instância de origem, em
razão de sua intempestividade, resta inviabilizada a apreciação, em sede de
Recurso Voluntário, das matérias de fundo nela suscitadas, por ausência de
devolução do mérito ao órgão julgador de segunda instância. O exame
recursal limita-se à verificação da regularidade da decisão que não
conheceu da defesa, sendo vedada a análise das alegações meritórias, sob
pena de indevida supressão de instância.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO
DEVIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
PRAZO NÃO REABERTO.
A alegação de ausência do Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
no momento da ciência do lançamento não é suficiente, por si só, para
reabrir o prazo para apresentação de Impugnação, quando o auto de
infração contém todos os elementos essenciais à validade do ato
administrativo, tais como a identificação do sujeito passivo, a descrição dos
fatos, a capitulação legal e a indicação dos critérios de apuração do crédito
tributário. Demonstrado que a Recorrente detinha pleno conhecimento da
motivação do lançamento, inclusive em razão de prévio procedimento
fiscalizatório e de autuação idêntica em exercício anterior, não se verifica
qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Mantido
o não conhecimento da Impugnação por intempestividade.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.346 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721786/2014-69
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso voluntário interposto para apreciar somente a matéria atinente à
tempestividade da impugnação e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autuação fiscal por meio da qual foi constituído crédito tributário
relativo ao Imposto Territorial Rural – ITR, referente ao exercício de 2010, do imóvel rural
denominado “Fazenda Trevo Verde”, sob o fundamento de que a Recorrente não teria
comprovado: (i) a área de descanso declarada; e (ii) o Valor da Terra Nua – VTN informado,
mediante apresentação de Laudo de Avaliação elaborado em conformidade com a ABNT NBR no
14.653-3.
Devidamente intimada e diante da ausência de apresentação de Impugnação no
prazo legal, foi lavrado o Termo de Revelia, com a determinação de encaminhamento do crédito
tributário à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para fins de cobrança executiva.
Em razão do recebimento da Carta de Cobrança, a Recorrente protocolizou
Impugnação, na qual alegou, em síntese, que não teria apresentado defesa à época do
lançamento fiscal em virtude da suposta ausência do demonstrativo de apuração do imposto
devido.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.346 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721786/2014-69
3
Com base nesse argumento, requereu o envio do referido demonstrativo, com a
consequente reabertura do prazo para apresentação de Impugnação. Subsidiariamente, pleiteou o
conhecimento das razões de mérito ali expostas, as quais se reportavam ao lançamento fiscal
relativo ao exercício de 2009, consistentes, em síntese, em:
(i) consideração da área isolada de 100,0 ha destinada à Área de Reserva Legal –
ARL, em atendimento às exigências fixadas em ações judiciais (processos no
024103005549-5 e no 024109030367-8), desconsiderada pela d. Fiscalização em
razão da ausência de averbação na matrícula do imóvel rural; e
(ii) aplicação da alíquota de 0,10%, em razão da alegada impossibilidade jurídica
de aproveitamento integral da ARL, bem como das áreas de descanso e daquelas
ocupadas por benfeitorias.
Remetidos os autos à DRJ, foi proferido o Acórdão no 03-071.716, que rejeitou a
preliminar de tempestividade arguida e, no mérito, não conheceu da Impugnação, por considerá-
la intempestiva.
Inconformada, interpôs a Recorrente o competente Recurso Voluntário, o qual
passo à análise.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e atende aos requisitos extrínsecos
admissibilidade. Todavia, no que concerne à matéria de fundo suscitada pela Recorrente, deixo de
conhecer do Recurso Voluntário.
De fato, conforme se extrai do relatório, a DRJ não conheceu da Impugnação, por
considerá-la intempestiva, rejeitando a preliminar de reabertura do prazo para apresentação de
defesa.
Nessas circunstâncias, a matéria de fundo suscitada pela Recorrente — relativa à
Área de Reserva Legal (ARL), à aplicação de alíquota reduzida e à consideração de áreas de
descanso e benfeitorias — não foi objeto de apreciação pela instância de origem, inexistindo,
portanto, devolução do mérito a este Conselho.
Assim, o exame deste Recurso Voluntário restringe-se à verificação da regularidade
da decisão que não conheceu da Impugnação, sendo inviável a apreciação das alegações de
mérito, sob pena de indevida supressão de instância.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.346 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721786/2014-69
4
Passo assim, à análise da questão atinente à tempestividade da Impugnação da
Recorrente.
Consoante relatado, discute-se, no presente recurso, preliminarmente, a prejudicial
de tempestividade da Impugnação, uma vez que esta somente foi protocolizada após o
recebimento da Carta de Cobrança.
Segundo alega a Recorrente, embora tenha sido regularmente cientificada do
lançamento fiscal, teria deixado de apresentar a defesa no prazo legal, em razão da suposta
ausência do demonstrativo de apuração do imposto devido.
Para tanto, junta cópia do lançamento fiscal, o qual, segundo sustenta, teria sido
encaminhado sem o “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, não obstante referido
demonstrativo conste dos autos, conforme se afere às fls. 06.
Entendo que não assiste razão a Recorrente.
Isto porque, ainda que se admitisse eventual ausência do demonstrativo no
momento da ciência do lançamento, as demais fls. do auto de infração contêm todos os
elementos essenciais à validade do ato administrativo, quais seja: a identificação do sujeito
passivo, a descrição completa e detalhada da infração, a identificação do fato gerador e seus
elementos essenciais, a capitulação legal, bem como a lavratura por autoridade competente,
circunstâncias que possibilitavam a apresentação tempestiva da Impugnação, sem qualquer
prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
Com efeito, a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” consta das fls. 04, não
havendo qualquer dúvida quanto à motivação do lançamento fiscal, a qual, inclusive, já era de
pleno conhecimento da Recorrente, que teve contra si lavrado auto de infração idêntico para o
ano de 2009. Vejamos:
“Área em Descanso informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área
efetivamente em descanso declarada. O Documento de Informação e Apuração
do ITR [DIAT] foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.

Enquadramento Legal:
Art. 10, §1o, inciso V, alíneas a e b da Lei no 9.393/96.

Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.346 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721786/2014-69
5
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo
de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor
da terra nua declarado. No Documento de Informação e Apuração do ITR [DIAT], o
campo valor da terra nua por ha [VTN/ha] foi arbitrado considerando o valor
obtido no Sistema de Preços de Terra [SIPT], e o valor total da terra nua foi
calculado multiplicando-se esse VTN/ha arbitrado pela área total do imóvel. O
Sistema de Preços de Terra [SIPT] da RFB, instituído através da Portaria SRF no
447, de 28/03/02, é alimentado com os valores recebidos das Secretarias
Estaduais ou Municipais de Agricultura ou entidades correlatas, sendo que esses
valores são informados para cada município/UF, de localização do imóvel rural, e
exercício [AC da DITR]; assim foram obtidos os dados para os respectivos campos:
município, UF e exercício. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
Enquadramento Legal:
Art. 10, §1o, inciso I e art. 14 da Lei no 9.393/96”
Ademais, cumpre consignar que o lançamento fiscal em exame foi precedido de
regular procedimento fiscalizatório, no curso do qual a Recorrente foi devidamente intimada a
apresentar documentação específica, circunstância que evidencia ser de seu pleno conhecimento
os questionamentos formulados pela d. Fiscalização e os fundamentos que poderiam ensejar a
constituição do crédito tributário.
Inclusive, conforme se verifica do Termo de Intimação Fiscal acostado às fls. 61, a d.
Fiscalização indicou expressamente o Valor da Terra Nua (VTN) constante do Sistema de Preços de
Terra – SIPT, o qual poderia ser adotado em eventual lançamento fiscal, na hipótese de não
apresentação de laudo de avaliação do VTN declarado na DITR.
Em complemento ao quanto exposto, trago à colação o Acórdão no 03-071.716,
cujos fundamentos adoto como razões de decidir, nos termos do art. 114, § 12o, do Regimento
Interno do CARF.
De início cabe ser verificada a tempestividade ou não da presente impugnação,
considerando que o contribuinte foi cientificado em 25/08/2014, conforme
SUCOP e AR de fls. 64/65, e ingressou com a impugnação em 21/11/2014, às fls.
72/82, com preliminar de tempestividade, conforme consignado no Despacho de
Encaminhamento SACAT/DRF/CON/MG, às fls. 124.
Em sede de preliminar de tempestividade, o contribuinte alega nulidade da ação
fiscal, porque teria sido impedido de exercer seu mais amplo direito de defesa e
do
contraditório,
constitucionalmente
assegurados,
descaracterizando
a
exigibilidade do suposto imposto apresentado como devido. Isto porque, ao
receber a Notificação de Lançamento No 06110/0008/2014, em 25/08/2014,
percebeu que o referido documento estaria incompleto, uma vez que não estaria
acompanhado do Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, que entende
ser obrigatório para a exigibilidade do crédito fiscal.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.346 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721786/2014-69
6
Argumenta que, diante da ausência desse Demonstrativo, teria entrado em
contato telefônico com a RFB, para relatar a situação e informar que estaria
impossibilitado de apresentar sua defesa, pois a Notificação estaria incompleta,
segundo sua percepção.
Ressalta que, ao receber a Carta de Cobrança no 256/2014, em 23/10/2014,
percebera que o crédito nela referenciado, de R$ 14.181,30, seria o mesmo
indicado na Notificação de Lançamento no 06110/00065/2013, relativa ao
exercício de 2009, anteriormente impugnado, concluindo que, provavelmente, os
critérios de apuração teriam sido os mesmos utilizados no exercício anterior.
Pois bem, não obstante a alegação do requerente, entendo que a Notificação de
Lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto
no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as
informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV e principalmente
aquelas necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla
defesa do autuado, conforme será demonstrado.
Inicialmente, do ponto de vista formal, são requisitos da Notificação de
Lançamento os indicados no art. 11 do Decreto no 70.235/72:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que
administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou
impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor
autorizado e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento
emitida por processo eletrônico.
Pela análise da Notificação de Lançamento, às fls. 03/07, constata-se que os
requisitos legais estão presentes, portanto, não caberia a anulação do feito por
esse motivo.
O requerente anexou a sua impugnação cópia da Notificação de Lançamento,
conforme informa ter recebido, às fls. 97/100. Nela se verifica, às fls. 98, a
qualificação do notificado, o valor do crédito tributário (R$ 30.000,53) e o prazo
para recolhimento ou impugnação (Fica o sujeito passivo intimado a recolher ou
impugnar, no prazo de 30 [trinta] dias contados da data de ciência deste
documento, o débito para com a Fazenda Nacional constituído pela presente
Notificação de Lançamento), conforme prevêem os incisos I e II do art. 11 do
Decreto no 70.235/72, supracitado. Assim como, às fls. 99, são indicados os
dispositivos legais infringidos [Área em Descanso informada não comprovada (Art.
10, §1o, inciso V, alíneas a e b da Lei no 9.393/96) e Valor da Terra Nua declarado
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.346 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721786/2014-69
7
não comprovado (Art. 10, §1o, inciso I e art. 14 da Lei no 9.393/96)], conforme
disposto no inciso III do art. 11 do referido Decreto.
Acrescente-se, a título de esclarecimento, que consta da citada Notificação de
Lançamento, o campo de COMPLEMENTO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS, onde o
Auditor-Fiscal relata, de forma clara, a ação fiscal, informando que foram
apresentados Laudo de Avaliação da Terra Nua emitido pela EMATER, fichas de
vacinação do rebanho e extrato do agente rural. Entretanto, informa que não foi
apresentado o laudo técnico de uso do solo elaborado por profissional habilitado
com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) recomendando expressamente
a recuperação do solo, com data de emissão anterior ao início do período de
descanso, nos termos do artigo 18 da IN no 256/2002, para o caso da glosa da
área em descanso.
O direito à ampla defesa e ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...] LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes;
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade
do sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente
tipificados à luz da legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto,
poder rebater, de forma plena, as irregularidades então apontadas pela
Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e juntando os elementos
comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte tem a
garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades
apuradas (não-comprovação da área em descanso declarada e do VTN informado)
e motivou, de conformidade com a legislação aplicada às matérias, o
arbitramento de novo VTN, com base no SIPT e a glosa da citada área, o que foi
feito de forma clara, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”, em consonância, portanto, com os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar em
descaracterização da exigibilidade do crédito fiscal, uma vez que a referida
Notificação apresenta todos os requisitos necessários à boa compreensão do
contribuinte para que pudesse exercer seu direito à ampla defesa e ao
contraditório, em consonância com o art. 5o, inciso LV, da Constituição da
República.
Tanto é verdade, que o interessado refutou, de forma igualmente clara e precisa,
a imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação, às fls.
72/82, em que o autuado expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações
e os pontos de discordância, discutindo o mérito da lide relativamente às matérias
envolvidas, nos termos do inciso III, do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.346 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721786/2014-69
8
restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente do que se tratava a
exigência.
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou
administrativo, e não ao procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do
procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária,
que busca obter elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as
demais circunstâncias relativas à exigência, independentemente da participação
do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa,
com a instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é
assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa. Contudo, no caso específico, não houve tempestividade na apresentação
da impugnação por parte do requerente.
Assim, consta nos autos que o contribuinte foi regularmente cientificado do
Termo de Intimação Fiscal e da Notificação de Lançamento, esta em
conformidade com o AR de fls. 65, que acusa o recebimento em 25/08/2014.
Inclusive, o próprio requerente afirma ter recebido a citada Notificação em
25/05/2014, conforme se verifica às fls. 73.
Dessa forma, transcorrido o prazo legal para a apresentação da impugnação, o
contribuinte não se manifestou, sendo lavrado o Termo de Revelia, às fls. 66, nos
termos do art. 21 do Decreto no 70.235/1972. Vencido o prazo para cobrança
amigável, foi encaminhada a Carta de Cobrança no 256/2014, de 20/10/2014,
acompanhada do respectivo DARF, de fls. 102/104, postada em 22/10/2014,
recebida pelo contribuinte em 23/10/2014 (fls. 105).
O impugnante ressente-se do fato de o “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido” não teria integrado a Notificação de Lançamento no 06110/0008/2014, às
fls. 98/100, sentindo-se prejudicado em seu direito de defesa. Entretanto,
conforme já esclarecido anteriormente, o citado Demonstrativo não é item
obrigatório na Notificação de Lançamento, nos termos do art. 11 do Decreto no
70.235/1972, visto que o mesmo tem a finalidade de expor, por meio de planilha,
as informações demonstradas por extenso na Notificação.
Ainda assim, caso não conseguisse interpretar as informações constantes da
citada Notificação, o contribuinte poderia ter se encaminhado a uma unidade da
RFB para obter maiores informações, para isso teve 30 dias contados do
recebimento da intimação da exigência (art. 15 do Decreto no 70.235/1972).
Contudo, parece não tê-lo feito, pois, de acordo seu próprio relato, às fls. 73,
somente nos meses de setembro e outubro/2014 teria entrado em contato com
Auditores-Fiscais, informando o número do telefone para o qual teria solicitado
informações.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.346 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721786/2014-69
9
Desta forma, não prospera a preliminar de tempestividade arguida pelo
contribuinte, assim como não cabe acatar o pedido de cancelamento da Carta de
Cobrança no 256/2014 e do respectivo lançamento de imposto, tampouco a
reabertura de prazo para impugnação da exigência tributária apresentada, uma
vez que tal intenção não encontra amparo no Processo Administrativo Fiscal,
Decreto no 70.235/1972, que dispõem no art. 15 e nos §§ 4o e 5o do art. 16, ipsis
litteris:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (grifo nosso)
Assim, cabe ao impugnante a apresentação da prova documental, que deve
necessariamente ocorrer dentro do prazo legal previsto para a impugnação, a
menos que ocorra a demonstração das condições exigidas nos §§ 4o e 5o do art.
16 do Decreto no 70.235/1972, acima transcritos, que não é o caso.
Pois bem, entendo que está comprovado nos autos que o contribuinte foi
cientificado da Notificação de Lançamento no dia 25 de agosto de 2014, por meio
de Aviso de Recebimento (AR), às fls. 65, conforme já exposto, e que apresentou
sua impugnação em 21 de novembro de 2014, às fls. 72.
Desta forma, e consideradas as regras de contagem de prazo estabelecidas no já
referido Decreto no 70.235/72, em especial o art. 5o, caput e seu parágrafo único,
tem-se que, cientificado o contribuinte em 25/08/2014 (segunda-feira), o prazo
para impugnar a exigência iniciou-se em 26/08/2014 (terça-feira), estendendo-se
até 24/09/2014 (quarta-feira).
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.346 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721786/2014-69
10
Ocorre que a defesa apresentada pelo interessado foi protocolada na DRF Belo
Horizonte, apenas em 21/11/2014, às fls. 72, portanto, após o término do prazo
de 30 (trinta) dias para fazê-la. Por esta razão, considero INTEMPESTIVA a
impugnação.
A oportunidade de se discutir administrativamente o crédito tributário
regularmente constituído está condicionada, nesta instância de julgamento, à
apresentação de impugnação tempestiva, pois somente ela instaura a fase
litigiosa do procedimento fiscal.
Quando a petição for apresentada intempestivamente, cabe observar o disposto
no Ato Declaratório/COSIT no 015/1996, in verbis:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código
Tributário Nacional – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15
e 21 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art.
1o da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993. Declara, em caráter
normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados
que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a
revelia e iniciada cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresenta
fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
Inclusive, o Decreto no 7.574, de 29.09.2011, que consolidou toda legislação sobre
o Processo Administrativo Fiscal, no § 2o do art. 56, assim estabeleceu:
Art. 56 [...]
§2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira
instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar.
Já o Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria/MF no 203/2012, ao tratar
da competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento, é claro
ao dispor que esse órgão é competente para conhecer e julgar após a instauração
do litígio. Transcreve-se:
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ,
com jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância,
após instaurado o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais:
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.346 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721786/2014-69
11
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a
outras entidades e fundos, e de penalidades; (grifo nosso)
Assim, não instaurado o litígio, resta impedida a apreciação das matérias tratadas
na impugnação, haja vista que com relação às mesmas não se instaurou a fase
litigiosa do procedimento.
Dessa forma, caracterizada a intempestividade da impugnação, não cabe qualquer
exame de mérito em relação às alegações apresentadas pelo requerente.
Entretanto, a intempestividade da impugnação não afasta a possibilidade de o
interessado submeter os documentos que instruem a sua defesa, à apreciação da
autoridade competente da DRF de jurisdição do seu domicílio tributário (art. 4o,
parágrafo único, da Lei no 9.393/96), que decidirá, a seu prudente critério, sobre a
revisão de ofício do lançamento, conforme permitido pelo art. 145, inciso III, c/c
149, inciso VIII, do CTN, observada a legislação de regência das respectivas
matérias.
Ante o exposto, voto no sentido de não tomar conhecimento, por ser
intempestiva, a impugnação apresentada pelo Contribuinte (às fls. 72/82),
mantendo-se o crédito tributário exigido.”
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer da matéria de fundo, e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo a decisão
recorrida que reconheceu a intempestividade da Impugnação.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 195
DF CARF MF
Original